Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Em caso de erro material o vício deve ser retificado, nos termos do inciso III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material.